Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005750-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVADO), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (AGRAVADO), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUZA SILVA - CPF: 059.945.339-71 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E INVALIDADE DE PROCURAÇÃO. REJEIÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, § 3o, DO CPC. DEVIDA A INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, integrada por embargos de declaração rejeitados, que determinou a intimação dos autores de ação rescisória para complementação das custas processuais e do depósito prévio de 5%, calculados sobre o valor da causa readequado, bem como para recolhimento de multa de 1% fixada pelo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se houve inovação recursal ou utilização indevida do agravo interno para rediscussão de decisão anterior; (iii) se a alegada invalidade de procuração possui pertinência com o objeto do recurso; e (iv) se a determinação de complementação das custas e do depósito prévio, após readequação do valor da causa e indeferimento da justiça gratuita, configura reabertura indevida de prazo precluso, em afronta ao art. 968, § 3o, do CPC e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao art. 1.010, II, do CPC, porquanto apresenta fundamentação suficiente e impugna os fundamentos da decisão agravada, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Não há inovação recursal nem manejo indevido do agravo interno, pois a insurgência dirige-se à decisão monocrática tal como integrada pelos embargos de declaração, sendo legítima a devolução da matéria ao órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

5. A alegação de invalidade de procuração não guarda pertinência temática com o objeto do agravo interno, que se restringe à regularização processual quanto a custas e depósito prévio.

6. No mérito, a readequação do valor da causa e o indeferimento do pedido de justiça gratuita impõem a complementação das custas e do depósito prévio, nos termos do art. 968 do CPC, não se tratando de reabertura indevida de prazo, mas de providência decorrente de decisão superveniente que redefiniu a base de cálculo.

7. O art. 968, § 3o, do CPC não estabelece indeferimento automático da inicial sem prévia intimação para regularização, sendo compatível com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4o e 6o), cabendo a extinção apenas em caso de descumprimento da determinação judicial.

8. Inexistente afronta à autoridade do STJ, pois o julgamento do agravo em recurso especial não apreciou o mérito da hipossuficiência nem afastou a necessidade de complementação das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de argumentos já apresentados não implica, por si, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando evidenciada a impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 2. É cabível agravo interno contra decisão monocrática integrada por embargos de declaração, inexistindo inovação recursal quando a insurgência se dirige ao pronunciamento tal como consolidado. 3. Indeferido o pedido de justiça gratuita e readequado o valor da causa em ação rescisória, é legítima a intimação para complementação das custas e do depósito prévio, não configurando reabertura indevida de prazo precluso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 1.010, II, 1.021 e 968, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.730.713/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por Jesse Benedito Emídio contra decisão monocrática, integrada após o exame de Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, que determinou a intimação dos autores da Ação Rescisória para complementação das custas processuais e do depósito prévio de 5%, calculados sobre o valor da causa readequado para R$ 20.836.238,93, bem como o recolhimento da multa de 1%, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravante aduz, em suas razões, que a decisão agravada teria reaberto prazo processual já consumado, violando o regime da preclusão consumativa, a autoridade do Superior Tribunal de Justiça e o caráter excepcional da ação rescisória. Argumenta que os autores da rescisória deixaram transcorrer in albis o prazo originalmente fixado para complementação das custas, optando por interpor sucessivos recursos sem efeito suspensivo, de modo que estaria definitivamente estabilizada a exigência legal, impondo-se o indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, §3o, do CPC.

Alega, ainda, que o STJ não autorizou a reabertura de prazo para pagamento das custas e que a concessão de nova oportunidade afrontaria a segurança jurídica e a coisa julgada formal quanto à exigibilidade do depósito prévio. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que a ausência do depósito prévio constitui óbice intransponível ao conhecimento da ação rescisória.

Requer a reforma integral da decisão agravada, para que seja reconhecida a preclusão consumativa e determinado o imediato indeferimento da petição inicial da ação rescisória, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Em contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade, sustentando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos de declaração, limitando-se a reiterar teses de mérito já enfrentadas. Alegam, ainda, inovação recursal e uso indevido do agravo interno como meio transverso para rediscutir decisão anterior que não foi objeto direto do recurso ora interposto. Suscitam, também, questão relativa à validade de instrumento procuratório.

No mérito, pugnam pele desprovimento do recurso (id. 347393390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da dialeticidade

O agravado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o agravante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma do
decisium
recorrido.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

II – Da alegada inovação recursal/manejo indevido do agravo interno

Sustentam os agravados, em preliminar, que o agravo interno seria utilizado de forma indevida, por veicular insurgência dirigida, em verdade, contra a decisão anterior e não contra a decisão agravada, que apenas rejeitou embargos de declaração.

De início, registra-se que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo Relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 134-A do Regimento Interno deste Tribunal. No caso, a decisão monocrática foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, que rejeitou a alegação de vício e determinou o cumprimento do comando anteriormente proferido, de modo que a insurgência do agravante se dirige, na realidade, ao pronunciamento monocrático tal como consolidado, com seus efeitos e determinações.

A circunstância de o recorrente retomar fundamentos relacionados ao conteúdo decisório anterior não caracteriza, por si, inovação recursal ou manejo anômalo do agravo interno. Trata-se de consequência natural do fato de que os embargos de declaração, ao serem rejeitados, mantiveram a decisão monocrática, razão pela qual é legítimo que o agravante busque, perante o órgão colegiado, a reforma do entendimento adotado pelo Relator.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

III – Da alegada “invalide da procuração

O agravado afirma
que “o Tribunal já reconheceu a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes (Livro 23, fls. 80 do Cartório de Jaciara/MT) por se referir a situação diversa”
e que, portanto, seria
“nulo o processo a partir dessa decisão pois a "verdade real" já foi alcançada no acórdão rescindendo e que a rescisória é usada como "terceira instância”
(id. 347393390 – pág. 3).

Na hipótese, a mencionada procuração é elemento fático relacionado à cadeia negocial discutida no processo rescindendo, tendo sido referida na petição inicial da ação rescisória como instrumento utilizado na alienação do imóvel aos autores.

A questão, todavia, não guarda pertinência com o objeto deste agravo interno, que se limita a impugnar decisão monocrática, integrada por embargos de declaração, acerca de providências processuais relacionadas à regularização do feito (valor da causa, custas e depósito), não se tratando aqui de exame do mérito da ação rescisória nem de reavaliação dos fundamentos do julgado rescindendo. Além disso, a alegação é formulada de modo genérico, sem indicação do pronunciamento específico que teria declarado a nulidade, tampouco demonstração de como isso impactaria a decisão ora agravada.

Assim, por ausência de pertinência com a decisão atacada e com as razões recursais,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, o agravante Jessé Benedito Emídio sustenta, em essência, que que a decisão monocrática agravada, ao rejeitar os embargos de declaração e determinar o cumprimento do comando anterior de readequação do valor da causa e complementação das custas e do depósito prévio na ação rescisória, teria indevidamente reaberto prazo já escoado, em afronta à preclusão e à segurança jurídica.

Afirma que o recolhimento tempestivo do preparo e do depósito exigido no artigo 968 do Código de Processo Civil constitui pressuposto específico da ação rescisória e que o seu descumprimento não poderia ser tratado como vício sanável mediante aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil, impondo-se, ao revés, o indeferimento definitivo da petição inicial, nos termos do artigo 968, parágrafo 3o, do mesmo diploma.

Sustenta, ainda, que a marcha processual, com sucessivos recursos manejados sem efeito suspensivo e pronunciamentos já proferidos, teria estabilizado a questão, não sendo possível renovar a oportunidade de regularização, inclusive sob pena de violação à autoridade das decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a decisão agravada não padece do vício apontado.

Como cediço, cuida-se de ação rescisória ajuizada em 22/03/2023, na qual os autores atribuíram à causa o valor de R$ 77.198,69, impugnado pelo réu ao fundamento de que não refletia o efetivo proveito econômico, apontando como correto o montante de R$ 20.836.238,93, já reconhecido em ação rescisória anterior. Em razão disso, foi determinado que os autores emendassem a inicial para adequar o valor da causa e com a respectiva a complementação das custas processuais e do depósito prévio, com expressa cominação de indeferimento da inicial em caso de descumprimento.

O histórico processual demonstra, ainda, que essa deliberação foi objeto de sucessivas impugnações (embargos de declaração, agravo interno, recurso especial e agravo em recurso especial), e pedidos de concessão de justiça gratuita, culminando no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2686032/MT. Na decisão monocrática de id. 327864862, ficou registrado que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da alegada hipossuficiência e que o pedido de justiça gratuita formulado diretamente na Corte Superior, como requerimento acessório, restou igualmente precluso com o julgamento do recurso.

Assim, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação dos autores para, no prazo improrrogável de 15 dias, comprovarem o recolhimento da complementação das custas e do depósito prévio (calculados sobre o valor de R$ 20.836.238,93), bem como da multa de 1% aplicada no acórdão do agravo interno, com advertência expressa de que o descumprimento implicaria imediato indeferimento da inicial e extinção da rescisória.

É precisamente contra essa determinação de impulso e regularização que o agravante sustenta existir “reabertura indevida” de prazo. Todavia, a decisão agravada, integrada pela rejeição dos embargos de declaração, enfrentou diretamente a tese de preclusão e a afastou, esclarecendo que a interpretação do embargante, no sentido de que estaria vedada a intimação para complementação das custas, incorre em equívoco, porque, indeferido o pedido de justiça gratuita, tornou-se necessária a complementação das custas processuais e do depósito prévio de 5%, já parcialmente recolhidos.

Não se verifica, portanto, a alegada violação à segurança jurídica. Diante da readequação do valor da causa e do indeferimento da justiça gratuita, a regularização do recolhimento de custas e do depósito prévio mostra-se indispensável para o prosseguimento da ação rescisória, sendo a intimação medida que assegura contraditório e evita extinção sem prévia oportunidade de saneamento. Nessa linha, não há incompatibilidade entre reconhecer a preclusão consumativa do pedido de justiça gratuita e, por consequência, indeferi-lo e, ao mesmo tempo, exigir a complementação das custas e do depósito, pois a segunda ação decorre diretamente do indeferimento do benefício e da necessidade de adequação ao valor correto da causa.

Tampouco prospera o argumento de que o artigo 968, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil imporia o indeferimento “automático” e imediato da inicial. A decisão de 10/11/2025, longe de mitigar o regime da ação rescisória, aplicou a consequência legal de maneira condicional e expressa, advertindo que o não cumprimento integral das obrigações no prazo assinalado implicará o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o Código de Processo Civil de 2015 orienta-se por princípios que prestigiam o julgamento de mérito, a cooperação entre os sujeitos do processo e a efetividade da jurisdição, nos termos dos artigos 4o, 6o e 277, não admitindo que formalidades superáveis impeçam a entrega da tutela jurisdicional, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1730713/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/04/2022).

Por fim, não há falar em afronta à autoridade do Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme registrado, o julgamento do agravo em recurso especial não versou sobre mérito de hipossuficiência nem afastou a necessidade de readequação do valor da causa e consequente recolhimento; ao revés, a determinação ora combatida limita-se a dar andamento ao processo, exigindo o cumprimento de providência indispensável ao regular prosseguimento da rescisória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de id. 327864862.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026